Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716653-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. L. R. T. B., THAIS FURTADO TOMAZ BARBOSA, THAYANE FURTADO TOMAZ BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: GILVANA RODRIGUES ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se pronunciar quanto à documentação juntada pela parte no ID 50072100. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator